Tribunal: STF
Processo: Rcl 41986
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO – AUTOMATICIDADE – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São Joaquim da Barra/SP assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011727-24.2018.5.15.0117, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 492, 2.135, 3.395 e na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323, além do teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula. 
    Vossa Excelência, em 6 de outubro de 2020, negou seguimento à reclamação. Interposto agravo, foi desprovido. Com subsequentes embargos de declaração, não se obteve êxito. Segundos declaratórios acabaram não conhecidos.
    Por meio da petição/STF nº 70.220/2021, protocolada em 8 de julho de 2021, o reclamante interpõe terceiros embargos declaratórios, reiterando argumentos veiculados nos anteriores. Diz cerceado o direito de defesa e contrariado o princípio da isonomia.
    2. A peça, subscrita por Procurador do Município, foi protocolada no prazo dobrado a que tem jus.
    A formalização de seguidos recursos incabíveis não impede a consumação da preclusão maior. O ato, incompatível com a lealdade e a boa-fé processuais que devem orientar a conduta das partes, não pode ser artifício para eternizar a demanda, postergando o encerramento da prestação jurisdicional.
    3. Nego seguimento aos embargos de declaração.
    4. Certifiquem o trânsito em julgado.
    5. Arquivem.
    6. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator